Tribunal: TJSP
Processo: 2245607-57.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2018-08-22
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia 14a Câmara de Direito Privado: "RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO EM SISTEMA DE COOPERATIVA. TEORIA DO PAGAMENTO SUBSTANCIAL. As partes negociaram a compra de imóvel pelo sistema de cooperativa. E a autora demonstrou já ter quitado cerca de 80% do valor devido. Sendo assim, escorreita a aplicação da Teoria

Ementa:
Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia 14a Câmara de Direito Privado: "RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO EM SISTEMA DE COOPERATIVA. TEORIA DO PAGAMENTO SUBSTANCIAL. As partes negociaram a compra de imóvel pelo sistema de cooperativa. E a autora demonstrou já ter quitado cerca de 80% do valor devido. Sendo assim, escorreita a aplicação da Teoria do Pagamento Substancial, que preconizada que, diante da satisfação da quase totalidade da dívida, se impeça a rescisão do contrato e se prestigie a função social do contrato, reservada à credora a possibilidade da cobrança do saldo em aberto. Enunciado no 361 da IV Jornada de Direito Civil. Recurso não provido" (TJSP – Apelação no 1005767-28.2017.8.26.0609 – Comarca: Taboão da Serra – 14a Câmara de Direito Privado – Relator: MELO COLOMBI – Data do Julgamento: 22/08/2018).